Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVANTE), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (AGRAVADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL, INCLUSIVE, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.

Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução.

Como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.8.11.0037, movida por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS, saneou o feito sem analisar o requerimento de urgência dos embargados, ora agravantes.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que a decisão combatida violou o devido processo legal, cerceando a sua defesa e a garantia da segurança jurídica no sentido de que:

“a) Novamente declara tempestivos os embargos à execução;

b) Defere requerimento de realização de perícia grafotécnica nomeando perito com determinações para o mesmo, marcando prazo para apresentação do laudo e dos pareceres técnicos;

c) Fixa como pontos controvertidos: a autenticidade das assinaturas nos documentos que foram utilizados para instruir a ação principal; a existência fraude à execução;

d) Traça determinações para audiência de instrução e julgamento de depoimento pessoal do Agravante e testemunhas das partes, facultando a oitiva pessoal;

e) Indefere o requerimento de levantamento do valor bloqueado ante o efeito suspensivo concedido aos embargos; e

f) Não acata o quanto requerido no que se refere a inadequação da via eleita sob o argumento de que a sentença homologatória foi suspensa pela decisão proferida na execução no id n. 31351352.”

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, declarando a intempestividade e inadequação da via eleita dos embargos à execução originários e determinando a liberação dos valores bloqueados e que foram dados em caução aos embargos.

Efeito suspensivo deferido (ID no 78829995).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 79128509).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID no 81848988).

Tentada conciliação, esta não foi possível (ID no 93371461).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, inicialmente os ora agravantes, MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME e OUTRO, sustentam a intempestividade dos embargos à execução propostos em primeiro grau pelo agravado, USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS.

Compulsando os autos, tenho por inviável o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução

Explico.

Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos dos artigos 915 e 231, II, do CPC/15, que dispõem:

“Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

“Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

I – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça; ”

O mandado de citação do executado, ora agravado, foi juntado no feito em 24.01.2020 (sexta-feira), conforme ID 28349158 e 28349166 (autos de origem).

Portanto, o prazo final de quinze para a apresentação dos embargos à execução se deu em 14.02.2020 (sexta-feira), a teor do art. 915 do CPC.

A certidão que confirma o decurso do prazo foi publicada em 17.02.2020, conforme ID 29320510 (autos de origem).

Anoto, por oportuno, que a Portaria-Conjunta no 305, que suspende os prazos processuais em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, mencionada pelo Juízo
a quo
na decisão atacada, alcança o período de 17.03.2021 a 04.05.2021.

A propósito, em 08.04.2020 foi homologado o acordo apresentado pelos ora agravantes, isto após o transcurso do prazo para apresentação dos embargos à execução, decisão esta que foi publicada em 15.04.2020, conforme ID 31135407 e 31331540 (autos de origem) e que não tem o condão de reabrir o prazo para oposição de embargos à execução.

Como os embargos à execução originários foram distribuídos somente em 22.05.2020, conforme ID 32515587 (autos de origem), tenho que estes são manifestamente intempestivos.

A respeito da matéria, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. REJEIÇÃO LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. I.
Hipótese em que os embargos à execução foram oferecidos meses após o prazo de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado executivo aos autos, conforme previsão do art. 915, §1o c/c o art. 231, II, ambos do NCPC.
II. Configurada, assim, a hipótese de rejeição liminar prevista no art. 918, I, do CPC/2015, a impor a reforma da decisão que havia recebido os embargos à execução e os atribuído efeito suspensivo. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Agravo de Instrumento No 70075772327, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
O prazo para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial é de quinze dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Artigo 915 do Novo Código de Processo Civil
. Preliminar de intempestividade acolhida. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70075218834, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017) (grifo nosso)

Portanto, considera-se intempestivos os Embargos à Execução, apresentados após o decurso do prazo de 15 dias (art. 915 e 231 do CPC), restando prejudicada as demais matérias suscitadas no mérito.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça possui reiterados julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INTEMPESTIVOS - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Apresentados após o decurso do prazo de 15 dias, conforme o teor do art. 915 do CPC, correta a REJEIÇÃO LIMINAR dos EMBARGOS à EXECUÇÃO (art. 918, inciso I, do CPC).
(N.U 0002706-20.2018.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TODOS OS EXECUTADOS CITADOS CONCOMITANTEMENTE – JUNTADA DA CERTIDÃO NOS AUTOS - OPOSIÇÃO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1.
A teor do que dispõe o §1o, do art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer EMBARGOS à EXECUÇÃO é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação
. 2. Na hipótese, extrai-se dos autos que os executados protocolizaram estes EMBARGOS à EXECUÇÃO depois de decorrido o prazo legal para sua oposição, de sorte que é ele INTEMPESTIVO. (N.U 0004813-64.2017.8.11.0011, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - ART. 738 DO CPC/73 - DISTRIBUIÇÃO NO 16o DIA - INTEMPESTIVIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO - RECURSO PROVIDO.
Os EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos sob a égide do CPC/73 no 16o dia após a juntada do mandado de citação são INTEMPESTIVOS.
"A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão." (AgRg no Resp 1186194/MS).” (N.U 0028089-39.2014.8.11.0041, Ap 171781/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) (grifo nosso)

Por fim, acerca da alegação de que esta matéria estaria preclusa, esclareço que, como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - ART. 738 DO CPC/73 - DISTRIBUIÇÃO NO 16o DIA - INTEMPESTIVIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos à Execução opostos sob a égide do CPC/73 no 16o dia após a juntada do mandado de citação são intempestivos. ‘A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão.’
(AgRg no Resp 1186194/MS).” (TJMT. RAC no 171781/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.02.2017, Publicado no DJE 08.02.2017) (grifo nosso)

Assim, no caso dos autos, diante da intempestividade dos embargos à execução, impõe-se a sua rejeição.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a intempestividade dos embargos à execução apresentados em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021